Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. SENTENÇA. VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. INFRAÇÃO. SANÇÃO. ADMINISTRATIVA. INTERDIÇÃO. CAUTELAR. CONTRADITÓRIO. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
2. A sanção de interdição poderá ser aplicada pela autoridade administrativa por medida cautelar antecedente de procedimento administrativo em caso de risco iminente.
3. Apelação desprovida.